Tribunal: TJPA
Processo: 0001060-28.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001060-28.2018.8.14.0061

APELANTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: VALDIR LOBATO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SERVIÇO BANCÁRIO NÃO COMPROVADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE R$8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA R$4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA APENAS NO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

I -
A instituição Apelante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar que o serviço de cheque especial fora efetivamente contratado pelo Apelado, sendo que ante a hipossuficiência do cliente, era o que lhe cabia.

II - Não há um só documento hábil a provar o que alega, posto que a contratação não fora demonstrada com qualquer assinatura ou mesmo gravação telefônica, o que nos faz concluir pela não contratação do serviço.

III -
Além da restrição econômica que sofreu o Apelado, ainda viu seu nome ser indevidamente mantido no cadastro de inadimplentes, o que claramente gera uma situação para muito além de mero dissabor, mas configura verdadeiro abalo moral.

IV -
Considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$8.000,00 (oito mil reais) deve ser reduzido, posto que se encontra de desacordo com o que vem sendo arbitrado por esta Turma julgadora em casos semelhantes.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001060-28.2018.8.14.0061

APELANTE:
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO

APELADO:
VALDIR LOBATO SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCI DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS
proposta por
VALDIR LOBATO SILVA
.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que firmou com a Requerida um contrato de empréstimo no valor de R$3.200,00 (três mil e duzentos reais), tendo-lhe sido posteriormente oferecido cheque especial, sendo que optou por não adquirir este serviço.

Ocorreu que após um ano se deparou com a cobrança de R$1.626,90 (mil seiscentos e vinte e seis reais e noventa centavos), além de ter descoberto que seu nome havia sido inserido no cadastro de inadimplentes em razão desta dívida oriunda de contrato que não realizou, o que motivou a presente ação.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao prolatar sentença o Juízo de Piso entendeu pela procedência da pretensão, tendo declarado a nulidade do contrato, bem como condenado a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigido e atualizado.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de Apelação aduzindo a inocorrência dos danos morais e alternativamente requerendo sua minoração a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0001060-28.2018.8.14.0061

APELANTE:
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

ADVOGADO:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO

APELADO:
VALDIR LOBATO SILVA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCI DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS
proposta por
VALDIR LOBATO SILVA
.

A demanda gira em torno de se verificar a ocorrência de dano moral e seu quantum, em decorrência de cobrança de serviço supostamente não contratado e inserção de nome em cadastro de inadimplentes.

Compulsando detidamente os autos, entendo que a sentença enfrentou bem a questão ao concluir que a instituição Apelante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar que o serviço de cheque especial fora efetivamente contratado pelo Apelado, sendo que ante a hipossuficiência do cliente, era o que lhe cabia.

Conforme bem destacou a sentença, não há um só documento hábil a provar o que alega, posto que a contratação não fora demonstrada com qualquer assinatura ou mesmo gravação telefônica, o que nos faz concluir pela não contratação do serviço.

Assim, facilmente se conclui que a cobrança e a inserção do nome do Apelado em cadastro de inadimplentes
gera uma situação para muito além de mero dissabor, mas configura verdadeiro abalo moral que
nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização, a jurisprudência se posiciona da seguinte forma:

EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL ? APELAÇÃO ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ? DÍVIDA QUITADA ? MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO ? DANO MORAL DEVIDO ? QUANTUM ADEQUADO E DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS ? RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1 - Analisando atentamente os autos, verifico que o autor comprovou que efetuou o pagamento da integralidade do débito em 21.08.2009 (doc. 24), fato que não foi impugnado pela requerida, restando assim incontroverso. Resta inconteste ainda a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplente, conforme documento de fl.26, bem como que a inclusão foi realizada pela apelante, sendo tal fato apto a gerar o dano moral indenizável, em que a inclusão prescinde de comprovação do prejuízo, conforme entendimento pacificado dos Tribunais Superiores.2 - In casu, entendo que o valor arbitrado pelo Julgador Singular de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se revela justo, adequado e moderado, eis que considerou o dano à imagem e honra do ofendido, e o potencial econômico do defensor, estando em harmonia com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência pátria, principalmente nesta Corte, motivo pelo qual irretocável o decisum vergastado, não havendo que se falar em redução do quantum fixado a título de dano moral.3 ? Recurso conhecido e desprovido à unanimidade

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0001069-37.2010.8.14.0136 – Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 27/03/2018 )

Deste modo,
considerando que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
entendo que o valor arbitrado em sentença, qual seja o de R$8.000,00 (oito mil reais) deve ser reduzido, posto que se encontra de desacordo com o que vem sendo arbitrado por esta Turma julgadora em casos semelhantes, motivo pelo qual o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) é mais adequado ao caso concreto e cumpre com sua dupla função.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para minorar o quantum referente aos danos morais para R$4.000,00 (quatro mil reais), mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2024